Tribunal: TJDFT
Processo: 0738857-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738857-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA AGRAVADO: PREGOEIRO OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA, MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança n. 0710463-31.2023.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para suspensão do Pregão Eletrônico no 27/2023 ou a suspensão dos efeitos das atas de registro de preços já assinadas e/ou dos atos preparatórios à assinatura das atas e dos contratos e, caso já tenham sido celebrados, dos respectivos contratos assinados com a BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA. e com a MULTSERV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA., decorrentes do Pregão Eletrônico no 27/2023. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. A impetrante alega que há diversas ilegalidades no certame, mas fundamentou seu pedido em dois argumentos, quais sejam, ilegalidade em razão de não observância da melhor proposta e sua desclassificação para o grupo 5. No que tange à melhor proposta verifica-se que não foi demonstrado pela impetrante que as propostas aceitas estejam em desacordo com o valor estabelecido no termo de referência anexo ao edital do certame; não sendo possível compreender esse argumento, pois ao que parece ela tenta fazer crer que sua proposta seria mais vantajosa, mas questiona a sua desclassificação apenas com relação ao Grupo 5. Portanto, tem-se que deve ser entendido que essa suposta ilegalidade se refere a esse grupo, não obstante pretenda suspender a celebração dos contratos para todos os grupos, demonstrando uma incongruência de suas alegações. No entanto, deve ser observado que em relação a esse grupo a própria impetrante afirmou que a diferença de valor entre a proposta dela e da Brasfort seja de “apenas s R$ 601.989,92” (ID 171393466 - Pág. 21). Afirma a impetrante que há sobrepreço na proposta da Brasfort e menciona contratos celebrados no ano de 2017, mas isso não é bastante para demonstrar essa alegação, pois celebrados em contexto e época distintos, ainda que os mesmos ainda estejam em vigência. A alegação de sobrepreço demandaria dilação probatória incompatível com o mandado de segurança e, para além disso, não há nem mesmo alegação de que os valores sejam superiores aos constantes do edital, portanto, se há sobrepreço haveria também no edital, mas a impetrante nada mencionou sobre isso e tampouco que tenha impugnado o edital tempestivamente com relação a esse ponto. Afirma, ainda, a impetrante que há manipulação de valores por parte da empresa Brasfort, pois essa apresentou valores distintos para os grupos, sendo que o grupo 7 tem valor muito menos que os demais grupos, mas não demonstrou que no edital haja exigência de que os valores sejam os mesmos para todos os grupos. Todavia, verifica-se do termo de referência que o valor global da licitação foi dividido entre os grupos de forma não igualitária (ID 171393485 - Pág. 34 e 35), portanto, não é possível afirmar, nesta fase de cognição sumária, que haja ilegalidade em proposta com valores distintos para grupos distintos. Com relação à desclassificação da impetrante para o grupo 5, verifica-se que essa ocorreu porque ela não apresentou tempestivamente justificativa para o preço inexequível apresentado. O que se observa do contexto dos autos e da própria petição inicial é que a impetrante apresentou lance com erro e após o encerramento da fase de lances tentou, por email e até telefone, segundo consta da petição inicial, excluir a proposta com reabertura dessa fase de lances. Porém, verifica-se que o edital não tem previsão para reabertura da fase de lances e o item 8.12 apenas se refere à possibilidade, mas não imposição, por isso, não se identifica nenhuma ilegalidade pelo fato de não ter sido excluída a proposta equivocada da impetrante e não reabertura da fase de lances. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Citem-se as litisconsortes. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. No agravo de instrumento (ID 171393466), a empresa impetrante sustenta que sua exclusão do certame é uma ilegalidade que prejudica os interesses da administração, que não recebeu a proposta mais vantajosa. Afirma que o comportamento da Administração Pública não foi transparente porque considerou inexequível um lance que a própria impetrante errou ao digitar. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para: b.1) SUSPENDER, no estágio em que encontra, o andamento do Pregão Eletrônico no 27/2023 ante as diversas ilegalidades aqui indicadas, até a decisão de mérito a ser proferida no presente processo; OU, se assim não entender b.2.) SUSPENDER, no estágio em que encontram, os efeitos das atas de registro de preços já assinadas e/ou dos atos preparatórios à assinatura das atas e dos contratos e, caso já tenham sido celebrados, dos respectivos contratos assinados com a BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA. (GRUPOS 1, 2, 4, 5 e 7) e com a MULTSERV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. (GRUPO 6), decorrentes do Pregão Eletrônico no 27/2023, ante as diversas ilegalidades aqui indicadas, até a decisão de mérito a ser proferida no presente processo; Para tanto, afirma que o perigo é a sua desclassificação ilegal e indevida do certame, pois possui a proposta mais vantajosa em todos os grupos da licitação, configurando premente dano ao erário. Afirma que sua preterição está em desacordo com os termos do edital e pode comprometer o desenvolvimento do certame. Custas recolhidas (ID 51310543, 51310541). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial do mandado de segurança, percebe-se que o pedido de mérito coincide exatamente com o pedido deste agravo de instrumento, evidenciando a natureza satisfativa da tutela de urgência requerida. Embora a empresa agravante reclame que sua exclusão do certame viola o interesse público, o dano seria apenas indireto, pois as alegações no pedido indicam que a empresa também não sabe se os contratos administrativos foram ou não celebrados. Em verdade, a autoridade coatora ainda não prestou as informações no juízo de origem, o que demanda cautela no deferimento de liminares. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois a autoridade coatora não prestou informações e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não pode a tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVANTES. MOTIVO 408. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O deferimento de pedido antecipatório depende de maior incursão probatória, incompatível com o rito estreito do recurso, especialmente porque se trata de medida substancialmente satisfativa. 2. Não existindo comprovação do real bloqueio dos valores em conta corrente, nem provas das alegações trazidas, torna-se pois imperioso esgotamento da instrução processual. 3. Havendo risco de irreversibilidade na concessão da medida liminar vindicada, esta não será deferida. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1242656, 07005317820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator